Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento contra decisão que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou a suspensão do processo por um ano, após o que fluirá prazo prescricional. Sustenta o Agravante que, diante da existência de penhora, não se justifica a suspensão na forma decidida. A um primeiro e provisório exame, não vejo presente o requisito da urgência, sobretudo porque a determinação é de que o processo permaneça suspenso, sem fluência de prazo prescricional, por um ano. Nesse contexto, INDEFIRO o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator